Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. REGULARIDADE. PORTADOR DO TÍTULO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de rejeição dos embargos à execução, pois reconhecida a legitimidade ativa da parte embargada por regularidade no endosso de título de crédito (cheque).
2. Fatos relevantes. (i) a parte executada, ora apelante, afirma que não é possível comprovar se quem endossou o cheque possuía plenos poderes para isso. (ii) o título de crédito foi originalmente emitido pela Construtora MS Ltda em favor da Belart Planejados e, posteriormente, endossado pela empresa beneficiária. (iii) o endosso, aposto no verso do título, foi devidamente assinado pela endossante. Além disso, para a sua correta identificação, foi utilizado o mesmo carimbo personalizado presente no anverso, na parte concernente ao preenchimento do nome empresarial da credora originária. Contudo, não foi designado o endossatário, o que caracteriza a ocorrência de endosso em branco (ao portador).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) reconhecer a legitimidade ativa da parte exequente, ora apelada, para a execução do valor contido em cheque, sob o fundamento de que o endosso do referido título de crédito ocorreu de forma regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 7.357/85, ao tratar dessa forma de transmissão de direitos, estabelece que “o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais” (art. 19, caput) e, na hipótese em que não designar o endossatário, dispõe especificamente que o endosso “só é válido quando lançado no verso” do título em comento (art. 19, § 1o).
5. Ainda, estabelece a referida legislação que o endosso em branco (endossatário não designado) torna o cheque ao portador, que poderá completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa, endossá-lo novamente ou transferi-lo a um terceiro, sem endosso (art. 20).
6. No particular, as circunstâncias fáticas acima indicadas permitem concluir pela autenticidade e validade do ato em comento (endosso). Por conseguinte, há de se reconhecer a legitimidade ativa da parte apelada, uma vez que se encontra na condição de portadora do título, após a efetivação regular de endosso em branco.
7. Em reforço, não se pode perder de vista que, em razão das características de abstração e autonomia do título, não há o que se perquirir acerca da relação jurídica anterior ao seu recebimento por terceiro de boa-fé. E a devolução do cheque pela instituição financeira apenas por ausência de fundos denota a sua circulação nos moldes de praxe.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 7.357/85, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1326915, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível,DJE 05.04.2021.